Tribunal: STJ
Processo: 0012583-29.2024.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215475 - SP (2025/0191869-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO CARLOS SILVEIRA
ADVOGADOS
: FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA - SP198437
MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA MÁXIMA EM
ABSTRATO. CAUSAS DE AUMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o indeferimento do pedido de indulto
natalino com base no Decreto n. 11.302/2022.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado pelo crime previsto no
§
art. 171,
3o, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato, considerando a causa de
aumento, ultrapassa o limite de 5 anos estabelecido no
o do Decreto n.
art. 5
11.302/2022.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem negou o pedido de indulto e não
analisou a pretensão subsidiária de comutação da pena, por ausência de
embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto a esse ponto, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente preenche os
requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino, considerando a pena
máxima em abstrato do crime pelo qual foi condenado, incluindo as causas de
aumento previstas no preceito secundário do tipo penal.
III. Razões de decidir
5. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que o indulto natalino será concedido
apenas para crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
ultrapasse 5 anos.
6. As causas de aumento de pena, por integrarem o preceito secundário do tipo
penal, influenciam diretamente no cálculo da pena máxima em abstrato.
Documento eletrônico VDA51799227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a4a513c-ecb1-4fcc-ad82-62e8d397a759

7. No caso, a pena máxima em abstrato do crime previsto no
§ 3o, do
art. 171,
Código Penal, considerando o aumento de 1/3, ultrapassa o limite de 5 anos, o
que impede a concessão do indulto natalino.
8. Quanto à pretensão subsidiária de comutação da pena, a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022,
deve-se considerar a pena máxima em abstrato, incluindo as causas de aumento
previstas no preceito secundário do tipo penal. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à
pretensão subsidiária de comutação da pena.
Decreto n. 11.302/2022,
o; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5
§ 3o; Súmulas 282 e 356 do STF.
art. 171,
STJ,
Rel. Ministro Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
HC 936303/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
17/09/2024,
23/09/2024;
AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
HC 873259/PE,
; STJ,
06/03/2024
AgRg nos EDcl no RHC n. 201.341/MG, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
STJ,
30/10/2024,
6/11/2024;
AgRg no
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp 2114650/PR,
em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a4a513c-ecb1-4fcc-ad82-62e8d397a759

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215475 - SP (2025/0191869-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BENEDITO CARLOS SILVEIRA
ADVOGADOS
: FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA - SP198437
MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA MÁXIMA EM
ABSTRATO. CAUSAS DE AUMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o indeferimento do pedido de
indulto natalino com base no Decreto n. 11.302/2022.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 171,
§ 3o, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato, considerando a causa
de aumento, ultrapassa o limite de 5 anos estabelecido no art. 5o do Decreto n.
11.302/2022.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem negou o pedido de indulto e não
analisou a pretensão subsidiária de comutação da pena, por ausência de
embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto a esse ponto, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente preenche os
requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino, considerando a pena
máxima em abstrato do crime pelo qual foi condenado, incluindo as causas de
aumento previstas no preceito secundário do tipo penal.
Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

III. Razões de decidir
5. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que o indulto natalino será concedido
apenas para crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
ultrapasse 5 anos.
6. As causas de aumento de pena, por integrarem o preceito secundário do
tipo penal, influenciam diretamente no cálculo da pena máxima em abstrato.
7. No caso, a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 171, § 3o, do
Código Penal, considerando o aumento de 1/3, ultrapassa o limite de 5 anos,
o que impede a concessão do indulto natalino.
8. Quanto à pretensão subsidiária de comutação da pena, a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022,
deve-se considerar a pena máxima em abstrato, incluindo as causas de
aumento previstas no preceito secundário do tipo penal. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à
pretensão subsidiária de comutação da pena.
Decreto n. 11.302/2022, art. 5o; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 171, § 3o; Súmulas 282 e 356 do STF.
STJ, HC 936303/SP, Rel. Ministro Sebastião
Jurisprudência relevante citada:
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
17/09/2024
23/09/2024
AgRg no HC 873259/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
; STJ,
06/03/2024
AgRg nos EDcl no RHC n. 201.341/MG, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
30/10/2024
6/11/2024
AgRg no REsp
2114650/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/4/2024
11/4/2024
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

Trata-se de agravo regimental interposto por BENEDITO CARLOS
SILVEIRA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial (fls.
842-845).
A parte agravante alega que ao incluir as causas de aumento de pena na
análise do limite máximo de pena passível indulto, a decisão agravada contrariou a
teleologia do Decreto no 11.302/2022, que exige uma leitura estrita e pró-liberdade,
respeitando o princípio constitucional da clemência.
Aduz que o
impugnado, por outro lado, não analisou a pretensão
decisum
subsidiária de concessão de indulto parcial, com a comutação da pena substitutiva de
prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária, possibilidade prevista no
art. 15 do referido decreto presidencial.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente (fls. 850-903).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
A insurgência não merece acolhida.
Como bem destacado na decisão monocrática, ora recorrida, a Corte estadual
negou provimento ao agravo em execução, para o fim de manter o indeferimento do
pedido de indulto, o fazendo nos seguintes termos (fls. 801-802 - grifamos):

Como bem pontuado pelo d. Magistrado, o sentenciado foi condenado pela
prática do delito disposto no artigo 171, § 3o, do Código Penal. A pena
máxima em abstrato prevista no artigo 171, caput, do Código Penal, é de
cinco anos, contudo, a incidência do § 3o do referido artigo acarreta no
aumento da pena em 1/3 (um terço), sendo ultrapassado o limite legal
, o que impede a concessão de
previsto no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022
indulto, mesmo que parcial.

O Decreto Presidencial n. 11.302/2022 dispôs que são passíveis de indulto os
crimes cujas penas abstrato não excedam a 5 (cinco) anos (art. 5o), devendo-se
considerar, ainda, a unificação ou soma das penas relativas a diferentes infrações até 25
de dezembro de 2022 (art. 11).
A jurisprudência consolidada da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal
de Justiça firmaram-se no sentido de que as causas de aumento de pena, por integrarem o
preceito secundário do tipo penal, influenciam diretamente no cálculo do limite máximo
da pena em abstrato para fins de aferição do requisito objetivo previsto no art. 5o,
,
caput
Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

do referido Decreto. Isso porque tais causas estão previamente definidas em lei e
vinculam, de forma obrigatória, a sanção aplicável a todos os que pratiquem a mesma
conduta.
Acerca da questão são os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO
NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que, ao julgar agravo em execução, concedeu parcialmente o indulto ao
paciente, aplicando-o apenas à condenação pelo crime de furto simples, e
afastando sua incidência quanto ao delito de furto qualificado majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o paciente preenche os
requisitos para a concessão do indulto natalino, conforme o Decreto
Presidencial n. 11.302/2022, considerando a pena máxima em abstrato dos
crimes pelos quais foi condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que o indulto natalino será concedido
apenas para crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
ultrapasse 5 anos.
5. A jurisprudência deste Tribunal entende que, para a verificação da pena
máxima em abstrato, devem ser consideradas as penas cominadas aos crimes
qualificados ou majorados, não se aplicando o benefício quando a pena
ultrapassa o limite previsto no Decreto.
6. No caso, a condenação pelo crime de furto qualificado majorado possui
pena máxima em abstrato de 8 anos, o que impede a concessão do indulto
com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302
/2022, deve-se considerar a pena máxima em abstrato, incluindo as
qualificadoras e majorantes do tipo penal, não se aplicando o benefício
quando tal pena ultrapassa 5 anos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.302/2022, art. 5o;
Código Penal, art. 155, §1o, § 4o, I, II; Lei de Execução Penal, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 854.433/SC,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
11.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 873.259/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 4.3.2024. (HC 936303/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
17/09/2024
23/09/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PENA MAXÍMA EM
ABSTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA CONJUNTAMENTE
COM AS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO PRECEITO
Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

SECUNDÁRIO
DO
TIPO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Ao indeferir o pedido da defesa, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o
apenado fora condenado como incurso no art. 1o, I, c.c art. 12, I, da Lei n.
8.137/90, assim, tendo em vista que a figura típica majorada possui pena em
abstrato superior a 5 anos de reclusão, não restou preenchido o requisito
objetivo.
2. Destaca-se que, para a verificação do quantum máximo em abstrato da
reprimenda, devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em
vista que integram o preceito secundário do tipo penal.
Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: HC n. 854.433/SC, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
20/9/2023
3. Mutatis mutandis, no mesmo sentido, asseverou a Quinta Turma do STJ
que "a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato,
considera o máximo do preceito secundário da norma como referência
temporal para cálculo do lapso prescricional. A causa de aumento ou de
diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal" (HC n.
422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2019
25/6/2019
4. Destaca-se, ainda, o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado
n. 243, o qual prescreve que: "o benefício da suspensão do processo não é
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material,
concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada,
seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de
um (01) ano".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 873259 / PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
- grifamos)
06/03/2024

Sob a mesma tônica: AgRg nos EDcl no RHC n. 201.341/MG, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AgRg no REsp 1831032/SP,
30/10/2024
6/11/2024
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; DJEN
30/04/2025
de
.
08/05/2025
No caso dos autos o recorrente foi condenado pela prática do crime descrito
no art. 171, § 3o, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato prevista supera o limite
de 05 (cinco) anos de reclusão e, portanto, é incompatível com a referida causa de
extinção da punibilidade.
No mais, quanto à pretendida comutação da pena, formulada como pedido
subsidiário, da detida análise do acórdão recorrido percebe-se que o Tribunal
não
a quo
analisou a matéria, não tendo a parte oposto os necessários embargos de declaração.
Destarte, ausente o requisito do prequestionamento, a cognição do recurso
especial - nesse particular - encontra óbice dos comandos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

Nesse sentido: AgRg no REsp 2114650/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg nos EDcl no AREsp
8/4/2024
11/4/2024
1619760/PE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.
18/3/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51380051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:47
Código de Controle do Documento: d07c1210-844d-4bcc-8c92-f11f22959712

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.215.475 / SP
Número Registro: 2025/0191869-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100321320238260502
00125832920248260502
100321320238260502
10032132023826050200125832920248260502 125832920248260502
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENEDITO CARLOS SILVEIRA
ADVOGADOS
: FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA - SP198437
MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BENEDITO CARLOS SILVEIRA
ADVOGADOS : FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA - SP198437
MARCIO ADRIANO SARAIVA - SP317556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51650556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 7b21dde5-edc5-42b0-820a-6c66caa36df1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:22
Código de Controle do Documento: 7b21dde5-edc5-42b0-820a-6c66caa36df1